Tribunal: TJSP
Processo: 1000556-16.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ITCMD. Pretensão da embargante na extinção da execução ao argumento de que realizou o pagamento do ITCMD antes do ajuizamento da ação executória. Pagamento parcial. Devida a dedução da quantia paga. Fazenda Pública estava ciente do pagamento realizado, razão pela qual teve culpa no excesso de execução. Sentença reformada tão somente para atribuir

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ITCMD. Pretensão da embargante na extinção da execução ao argumento de que realizou o pagamento do ITCMD antes do ajuizamento da ação executória. Pagamento parcial. Devida a dedução da quantia paga. Fazenda Pública estava ciente do pagamento realizado, razão pela qual teve culpa no excesso de execução. Sentença reformada tão somente para atribuir à Fazenda o ônus de sucumbência.
Recurso da Fazenda não provido e recurso da embargante parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1000556-16.2018.8.26.0014 Voto 23092 DC/tcn
Registro: 2020.0001003088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000556-16.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante SUSANA FOZ CALTABIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
Fazenda não provido e recurso da embargante parcialmente provido., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1000556-16.2018.8.26.0014 Voto 23092 DC/tcn
APELAÇÃO CÍVEL No 1000556-16.2018.8.26.0014
Comarca: SÃO PAULO
Apelante/Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante/Apelada: SUSANA FOZ CALTABIANO
Juíza Sentenciante: ROBERTA DE MORAES PRADO
Voto no 23092
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ITCMD. Pretensão da embargante na
extinção da execução ao argumento de que realizou o
pagamento do ITCMD antes do ajuizamento da ação
executória. Pagamento parcial. Devida a dedução da quantia
paga. Fazenda Pública estava ciente do pagamento
realizado, razão pela qual teve culpa no excesso de
execução. Sentença reformada tão somente para atribuir à
Fazenda o ônus de sucumbência.
Recurso da Fazenda não provido e recurso da embargante
parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se
de
embargos
à
execução
opostos por Susana Foz Caltabiano na execução fiscal em que a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo exige o pagamento de
verbas relativas ao ITCMD. Em suma, a embargante requer a
extinção da execução ao argumento de que já foi realizado o
pagamento. Subsidiariamente, pleiteia seja fixado o valor saldo
remanescente da dívida para que possa quitá-la por completo.
A r. sentença de fls. 213/214 julgou a
parcialmente procedentes os embargos “para determinar que o
valor de R$ 26.117,76 (vinte e seis mil, cento e dezessete reais
e setenta e seis centavos), recolhido em 20/12/2011, seja
imputado do débito” (fl. 214). A própria embargante foi
condenada ao pagamento de custas, despesas e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1000556-16.2018.8.26.0014 Voto 23092 DC/tcn
advocatícios.
Apelou a Fazenda, visando a reforma da
sentença para que os embargos à execução sejam julgados
improcedentes, sob o fundamento de que não houve prova do
pagamento parcial.
De outro lado, a embargante apelou
sustentando que a sentença é nula, em razão de omissão
relativa à alegação inicial de que a Certidão de Dívida Ativa
careceria de liquidez e, portanto, não poderia subsistir. No
mérito, sustenta que a CDA é nula, bem como que a sua
condenação em custas, despesas processuais e honorários
advocatícios é indevida.
Contrarrazões às fls. 251/254 e 258/263.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Primeiramente, não há que se falar em
nulidade de sentença por omissão no julgado, tendo em vista
que a alegação de que a CDA seria nula por ausência de
liquidez foi devidamente rebatida pelo Juízo a quo ao dizer que
“o pagamento foi reconhecido e destinado à Fazenda Estadual,
o que não pode ser ignorado por este Juízo, podendo eventual
retificação ser realizada oportunamente, se o caso, inclusive em
cumprimento a esta sentença. Este entendimento, entretanto,
não retira a liquidez da CDA, haja vista que basta mero
cálculo aritmético para apuração do saldo remanescente” (fl.
214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1000556-16.2018.8.26.0014 Voto 23092 DC/tcn
Passada a questão preliminar, cumpre
analisar os fatos comprovados na inicial para apreciação do
mérito.
Verifica-se que a Fazenda Estadual emitiu
em 14/12/2011 auto de infração e imposição de multa no
3.163.453-9 em face da embargante por esta ter deixado de
pagar o ITCMD por transmissão de herança. O valor foi
apontado no total de R$ 37.553,76 (fls. 32/35 tributo + multa +
juros).
Em 20/12/2011, a embargante realizou o
pagamento através de GARE no valor de R$ 26.177,76 (fl. 57), o
que foi reconhecido pelo Fisco (fl. 63).
O Fisco para realizar a dedução do valor
pago determinou que a contribuinte retificasse a GARE (fl. 94) e
enviasse as duas vias originais.
A contribuinte pleiteou a retificação da
GARE, porém enviou somente uma cópia (fls. 110/111), razão
pela qual o Fisco arquivou o pedido de retificação (fl. 114).
Ora,
como
visto
acima
pelos
fatos
comprovados nos autos, o pagamento parcial da dívida foi,
inclusive, reconhecido pela Administração Pública, que se
recusou a retificar o valor do débito por não cumprimento de
requisitos de retificação de GARE, já que o Fisco atribuiu essa
responsabilidade à contribuinte.
Assim, denota-se que a sentença agiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1000556-16.2018.8.26.0014 Voto 23092 DC/tcn
corretamente em deduzir do valor da execução a quantia paga
de R$ 26.177,76, pois não restam dúvidas que o pagamento, de
fato, foi realizado (fls. 57 e 63).
O fato, por si só, de a CDA ter sido
emitida para fins de execução fiscal em valor acima do devido
não gera automaticamente sua nulidade. Tal situação é
solucionada apenas com a retificação do valor apresentado, já
que, ao contrário do que alega a embargante, foram preenchidos
os requisitos previstos no artigo 202 do CTN.
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado
pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-
responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio
ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros
de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo
de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos
requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da
inscrição.
A embargante alega que, ao não estar
prevista a quantia correta da dívida na CDA, haveria o
descumprimento do requisito previsto no inciso II do artigo
citado acima, porém tal alegação não se coaduna com a
verdade, porquanto a interpretação de tal requisito deve ser
conjugada com o próprio caput do artigo citado, que revela a
necessidade de indicação do valor. Como o valor que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1000556-16.2018.8.26.0014 Voto 23092 DC/tcn
Fazenda entendia devido foi indicado, os requisitos formais da
CDA foram preenchidos.

No
que
tange
à
sucumbência
dos
embargos à execução, a sentença merece reforma.
Isto porque o Fisco já tinha ciência do
pagamento parcial realizado em prol da Fazenda Pública, de
modo que não se mostra proporcional a cobrança dúplice de
dívida já paga.
Assim é que a sucumbência deve ser
invertida para que a embargada seja condenada ao pagamento
de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do
proveito econômico obtido nestes embargos à execução, bem
como no ressarcimento das custas e despesas processuais.

Diante do exposto, nego provimento ao
recurso da Fazenda Pública e dou parcial provimento ao
recurso da embargante para inverter a sucumbência.
CAMARGO PEREIRA
Relator